Tribunal: STF
Processo: EP 167
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ANDERSON GUSTAVO TORRES, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de ANDERSON GUSTAVO TORRES. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.
Em 27/11/2025, a defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES requereu a autorização de visita dos seguintes familiares: Ana Júlia Torres – CPF 053.967.361-78 - (filha); Ana Carolina Torres – CPF 055.502.951-48 - (filha); Ana Paula Torres – CPF 065.935.461-60 - (filha);  João Torres Filho – CPF 158.625.349-20- (Pai); Patrícia Gisele Torres – CPF 693.585.591-87 - (irmã); e Flavia Michele Sampaio Torres – OAB/DF 73.465 - (esposa e advogada constituída nos autos). 
Em 17/12/2025, autorizei a visita de Gustavo Jangola Cunha – CPF 636.243.031-04, no dia 24/12/2025 das 8h às 10h.
A defesa, então, requereu alteração da visita do dia 24/12/2025 para o dia 23/12/2025 (terça-feira). 

É o relatório. DECIDO. 

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Dessa forma, AUTORIZO AS VISITAS requeridas, nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022:

 (i) Quarta-feira, dia 24/12/2025, das 8h00 às 10h00, Flávia Michele Sampaio Torres, CPF 695.537.691-87; João Torres Filho, CPF 158.625.349-20 das 10h00 às 13h00 e Patrícia Gisele Torres, CPF 693.585.591-87, das 14h00 às 16h00;
(ii) Fernando Destito Francischini, CPF 740.199.619-72, dia 25/12/2025, das 8h00 às 10h00.

AUTORIZO, também, a alteração da visita de Gustavo Jangola Cunha, nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022 para:

(iii) Quarta-feira, dia 31/12/2025, Gustavo Jangola Cunha – CPF 636.243.031-04, das 8h às 10h.

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente